Tribunal: TJMT
Processo: 1028231-57.2025.8.11.0003
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028231-57.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[NIVANDA GIRALDES PORTELA - CPF: 841.447.691-00 (RECORRENTE), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO), MILTON ZANA PORTELA - CPF: 058.449.679-68 (RECORRENTE), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MANUTENÇÃO DE AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. EXTINÇÃO PREMATURA POR COMPLEXIDADE. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA. AUSÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso Inominado interposto pelos autores contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, sob o fundamento de incompetência do Juizado Especial Cível por complexidade da causa. A demanda versa sobre pedido de indenização por danos morais decorrentes da manutenção de averbação premonitória em matrículas de imóveis por longo período após a extinção da ação de execução originária.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a matéria ventilada — responsabilidade civil por manutenção de averbação premonitória — reveste-se de complexidade probatória incompatível com o rito sumaríssimo; (ii) saber se é possível a aplicação da Teoria da Causa Madura para julgamento imediato do mérito quando a sentença extintiva foi proferida antes da citação da parte ré.

III. Razões de decidir

3. A complexidade da causa no microssistema dos Juizados Especiais é aferida pela natureza da prova necessária à instrução e não pela matéria de direito material debatida. No caso, a controvérsia sobre a manutenção indevida de averbação premonitória é passível de resolução mediante prova documental simples, o que reafirma a competência do Juizado Especial.

4. A extinção prematura do processo, baseada em necessidade probatória inexistente, configura
error in procedendo
e viola o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição.

5. A aplicação do artigo 1.013, § 3º, do CPC (Teoria da Causa Madura) pressupõe que o processo esteja em condições de imediato julgamento. Tratando-se de sentença proferida liminarmente, sem a citação da parte recorrida, o julgamento do mérito em grau recursal implicaria indevida supressão de instância e violação às garantias do contraditório e da ampla defesa, impondo-se o retorno dos autos à origem para a devida angularização processual e instrução.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso Inominado provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos.

Tese de julgamento: "1. A aferição da complexidade da causa para fins de competência dos Juizados Especiais deve pautar-se na análise da prova necessária ao deslinde do feito, e não na natureza do direito material discutido, nos termos do Enunciado 54 do FONAJE. 2. A extinção do processo sem resolução de mérito antes da citação do réu impede a aplicação da Teoria da Causa Madura na instância recursal, exigindo-se o retorno dos autos à origem para viabilizar o contraditório e a ampla defesa."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015, art. 1.013, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: FONAJE, Enunciado 54. TJMT, N.U 1065971-55.2025.8.11.0001, Rel. Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, 1ª Turma Recursal, j. 05.03.2026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por NIVANDA GIRALDES PORTELA e MILTON ZANA PORTELA contra a r. sentença proferida pelo Juízo do 2º Juizado Especial Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que extinguiu o feito sem resolução do mérito, reconhecendo a incompetência do Juizado Especial em razão da complexidade da causa, posto que no caso concreto, haveria a necessidade de apurar a existência das prenotações indevidas, não podendo o juízo acolher a tal demanda visto que sua natureza jurídica seria inerente aos direitos reais, necessitando de análise adequada pelo juiz competente. (id. 329973389).

Os autores ajuizaram a presente Ação de Indenização por Danos Morais narrando, em síntese, que são proprietários de imóveis rurais (matrículas nº 014 e 927 do CRI de Itiquira/MT) e que, ao solicitarem certidões atualizadas, constataram a existência de averbações premonitórias oriundas de uma Ação de Busca e Apreensão movida pelo Banco recorrido em 2009. Sustentam que a referida ação foi extinta em 2011, com trânsito em julgado, todavia, a instituição financeira manteve a restrição indevidamente por quase 14 anos, efetuando a baixa somente em 2025. Alegaram que a conduta configura ato ilícito e requereram condenação da parte ré em danos morais.

Irresignados, os recorrentes interpuseram o presente recurso (ID 329973390), sustentando a nulidade da decisão de piso. Argumentam que a matéria não reveste complexidade fática ou técnica, tratando-se de questão exclusivamente de direito comprovada por prova documental pré-constituída. Pugnam pela aplicação da Teoria da Causa Madura para julgar procedentes os pedidos iniciais e pela concessão da gratuidade da justiça.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

Inicialmente, concedo aos recorrentes os benefícios da Justiça Gratuita, ante a comprovação da hipossuficiência econômica por meio dos documentos acostados aos autos, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A questão preambular cinge-se à correção da sentença que extinguiu o feito por complexidade da causa. Com a devida vênia ao entendimento do juízo a quo, a decisão merece reforma.

O Enunciado 54 do FONAJE dispõe que
"a menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material".
No caso em tela, a discussão envolve a responsabilidade civil pela manutenção de averbação premonitória em matrícula de imóvel após a extinção do processo judicial que a originou.

Trata-se de matéria eminentemente de direito, cuja prova é eminentemente documental, não havendo qualquer necessidade de perícia técnica, contábil ou grafotécnica que justifique o reconhecimento de complexidade incompatível com o rito sumaríssimo. A extinção prematura do feito, baseada em necessidade probatória inexistente, configura
error in procedendo
e viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF/88).

Contudo, não é o caso de julgamento direto do mérito da demanda nesta instância revisora (art. 1.013, § 3º, do CPC), porquanto a sentença terminativa foi proferida liminarmente, antes da citação efetiva e apresentação de defesa pela parte recorrida. O julgamento imediato do mérito, sem a devida angularização processual e sem oportunizar o contraditório e a ampla defesa ao réu, implicaria em supressão de instância e violação ao devido processo legal.

Dessa forma, imperioso o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para ANULAR a sentença de primeiro grau, afastando a incompetência por complexidade da causa, e DETERMINAR O RETORNO dos autos ao Juizado de origem para o regular prosseguimento do feito.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o êxito recursal, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026